Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717429-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ANTONIO SARDINHA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S.A., tendo por objeto a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação subordinada ao procedimento comum proposta por ANTÔNIO SARDINHA DE SOUZA em desfavor do agravante, deferiu a liminar para suspender os descontos realizados pela instituição bancária em virtude de obrigações pactuadas entre as partes. Eis o teor do decisório combatido (ID 155317215 – processo referência): Trata-se de ação proposta com a finalidade de repactuar dívidas. A ação foi recebida pelo rito comum, tendo sido encerrada a fase postulatória. As contestações se encontram nos Ids. 126786338, 131829312, 133159866, 133159866, 133499694 e140282403. Designada audiência de conciliação, que foi realizada no dia 21/10/2022, sem êxito (Id.140957481). No despacho de Id. 148885532 foi concedida oportunidade para indicação de provas. Os réus se manifestaram sem requerer outras provas. O autor, no Id. 151031055, pediu pronunciamento a respeito da petição de Id. 148110694. Nesta, o autor havia solicitado a designação de nova audiência, para viabilizar a composição com os credores que não compareceram à audiência anterior. Ainda, requereu a suspensão das obrigações em relação ao Banco Inter e ao Banco de Brasília, nos termos do art. 104-A do CDC. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, verifico a existência de relação de consumo. Revendo os autos nesta oportunidade, constato que o pedido de repactuação de dívidas foi recebido sem que tenha sido adotado o rito necessário, estabelecido pela Lei n° 14.181/2021. A denominada Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), ao inserir o art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), estabeleceu rito específico para os pedidos de repactuação de dívidas. A inobservância desse rito implica nulidade. Nesse sentido os julgamentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no Acórdão n° 1674395, Processo n° 07036697920228070001, Relator: CARMENBITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023; e no Acórdão 1619479, 07033735720228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIROPORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Por conseguinte, urge sanar a irregularidade do procedimento. Acerca do requerimento do autor, não seria adequado considerar que neste processo, que até o momento tramita pelo rito comum, possam ser aplicadas de imediato as sanções estabelecidas aos credores, nos termos do art. 104-A do CDC. Desse modo, chamo o feito à ordem, reconhecendo de ofício a nulidade do processo, desde o recebimento da petição inicial. Recebo o pedido de repactuação das dívidas indicadas na petição inicial. Citem-se e intimem-se os credores, a fim de que nesta primeira fase do procedimento regulado pelos artigos 104-A e104-B do CDC, compareçam à audiência de conciliação, na qual poderão aceitar ou recusar a proposta de plano de pagamento das dívidas, apresentado pelo consumidor. Havendo conciliação com qualquer um dos credores, a sentença homologatória do acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e de coisa julgada. Ademais, o plano de pagamento deverá observar o disposto no § 4o do art. 104-A do CDC Advirtam-se que, nos termos do § 2o do art. 104-A do CDC, o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Advirtam-se que, nos termos do art. 104-B do CDC, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, a pedido do consumidor, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Nada obstante, recebo o requerimento de suspensão das obrigações em relação ao Banco Inter e ao Banco de Brasília, veiculado no Id. 148110694, como pedido de tutela de urgência. Os documentos que instruem a petição inicial indicam a situação de superendividamento, havendo probabilidade de serem repactuadas ou revisadas as prestações dos contratos. Considerando que o processo foi distribuído em 12/05/2022, a espera pelo deslinde do feito implicaria em acúmulo das dívidas do autor. Assim, considerando a probabilidade do direito e diante do risco ao resultado útil do processo, requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de suspensão das obrigações contratuais do autor para com o Banco Inter e o Banco de Brasília, referidas na petição inicial. Em suas razões recursais (ID 46470217), a instituição bancária menciona que a demanda versa sobre repactuação de descontos implantados em folha de pagamento contra diversos credores, contudo, a ordem de suspensão desfavorece somente a si e ao Banco do Brasil S/A, o que viola a isonomia. Indica que o ilustre Magistrado singular anulou todos os atos processuais até então realizados por inobservância ao rito específico da ação de superendividamento e, portanto, não possuía elementos bastantes para avaliar o comprometimento (ou não) do mínimo existencial do devedor, mencionando que a concessão da tutela de urgência somente poderia se dar após a audiência de conciliação. Aduz que o agravado sabia, de antemão, das regras relativas aos empréstimos com desconto em folha de pagamento e optou por assimilar os encargos – inclusive assumindo o risco de ter seus proventos comprometidos, dada a soma das inúmeras operações contratadas. Argumenta que o consumidor não trouxe aos autos provas de eventual acontecimento grave e inesperado que pudesse ter dado causa ou contribuído para sua situação de endividamento. Sustenta que inexiste abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do devedor, por haver expressa concordância e observância dos limites previstos em lei e no contrato. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a cessação da ordem de suspensão dos descontos. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. De início, consigno que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Na mesma linha, o Verbete 297 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a seguinte redação: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Na espécie, discute-se a legalidade de descontos efetuados na conta corrente do autor, ora agravado, para adimplemento de mútuo consignado, a partir de contrato firmado entre as partes. Leia-se teor do artigo 421, caput, do Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Com efeito, a liberdade de contratar, que decorre da livre iniciativa privada (artigo 170 da CF/1988, primado de estatura constitucional, submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Como se vê do Tema 1.085, a Corte Superior acima mencionada consolidou a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. Tal posicionamento jurisprudencial parte da premissa jurídica de que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. É dizer, não é função do Estado proibir a contratação de empréstimos, com desconto ou não em conta corrente. Logo, não se admite a aplicação analógica da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, tendo em vista as particularidades do contrato de conta corrente firmado com a instituição financeira, que, ao prever cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, traduz-se em faculdade dadas as partes contratantes para operacionalizar o pagamento do empréstimo tomado. Por oportuno, colaciono ementa do precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1863973/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022 – grifo nosso) O precedente acima destacado esclarece que a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, para combate do superendividamento, a fim de revisar eventuais cláusulas abusivas existentes, com vistas a resguardar o mínimo existencial do mutuário, não conduz ao raciocínio de que a intervenção judicial pode substituir ao legislador na regulamentação de contratos desta seara, sob pena de se subverter o sistema legal das obrigações. Vale dizer, o direito do consumidor ao mínimo existencial deve ser sopesado com o direito do credor à satisfação do seu crédito, de modo que eventual limitação do desconto a ser realizado na conta corrente do autor deve perpassar por uma análise rigorosa das particularidades do caso concreto a justificar a interferência do Poder Judiciário nas relações privadas, sob pena de fomentar o cenário de atual superendividamento e prejudicar o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos ainda maiores. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos advindos da decisão recorrida, viabilizando os descontos contratualmente autorizados, até ulterior pronunciamento. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador